Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-69.2021.8.26.0439
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de paciente portador de edema macular secundario à oclusão vascular em olho direito, sem condições de custea-lo com recursos próprios. Direito demonstrado. Dever do Estado. Decisão mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.